Tribunal: TJDFT
Processo: 0743360-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO ADEQUAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. FALTA DE SUBSUNÇÃO À NORMA E DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.
1. Não é ilegal a prisão em flagrante, formal e materialmente, se observadas todas as exigências legais.
2. A necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos (risco de reiteração delitiva), os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública.
3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie.
4. A falta de provas e de pedido que se subsuma ao que prevê o artigo 318 do CPP inviabilizam a análise do pedido de substituição da preventiva pela prisão domiciliar, sobretudo se a via do habeas corpus não comporta dilação probatória.
5. Habeas Corpus admitido e ORDEM DENEGADA para confirmar a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.